Tribunal: STF
Processo: RE 1364814
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES.
I. Caso em exame
 1.	Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Segunda Turma do STF que manteve decisão do STJ reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima e suposto consentimento da avó do acusado, e que trancara a ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
II. Questão em discussão
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento de familiar, é legítimo à luz da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral e (ii) verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação formal e registro audiovisual do consentimento do morador, extrapolou os limites interpretativos do art. 5º, XI, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e inovou em matéria constitucional.
III. Razões de decidir
3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, cuja violação é admitida apenas nas hipóteses constitucionais restritas: flagrante delito, desastre, socorro e determinação judicial diurna.
4.   A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.”
5. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação e registro audiovisual para comprovação do consentimento do morador, acrescentou requisitos não previstos na CONSTITUIÇÃO nem na tese firmada por esta CORTE, inovando em matéria constitucional e restringindo indevidamente as exceções à inviolabilidade domiciliar.
6. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é de natureza permanente, configurando situação de flagrância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que existam fundadas razões objetivas justificadas posteriormente.
7. No caso concreto, a denúncia anônima, aliada ao consentimento da avó do acusado e à apreensão de 800 cartelas de LSD, constitui justa causa suficiente para legitimar a diligência policial, atendendo aos parâmetros do Tema 280.
8. O STF reafirma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigações procedimentais não previstas em lei ou na CONSTITUIÇÃO, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de indevida inovação judicial.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de divergência julgados procedentes. 
   _________
Atos normativos citados:  CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, X, XI e LIV; 93, IX; 144 e Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.447.032 AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.10.2023; STF, HC 169.788 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, RE 1.491.517 EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.03.2020.

Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente